Tribunal: CARF
Processo: 10320.005625/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.005625/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MASP - MARANHENSE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de prestar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à Fiscalização.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
Apresentar a documentação de forma diversa da prescrita na legislação, bem
como o fato de não haver primariedade, impede a relevação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte o lançamento decorrente do
descumprimento de Obrigações Acessórias relacionados ao exercício de 2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.005625/2008-64
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005625/2008-64

Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória - AI
(DEBCAD n° 37.162.218-2) emitido contra o sujeito passivo acima qualificado,
doravante chamado de empresa ou impugnante, no valor total de R$ 12.548,77, em
razão de haver infringido o dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.1991, art. 32,
inc. III; Lei n° 10.666, de 08.05.2003, art. 8°; art. 225, inc. III e §§ 22 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo 'Decreto n° 3048 de 06.05.1999, qual seja,
deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Intimada regularmente via Termo de Início de Fiscalização em 24.04.2008, fl. 12/13, e
por Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, em 24.07.08. fl.
14, de acordo com Relatório Fiscal (fl. 07/08), a empresa deixou de apresentar a
contabilidade de acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivo
Digitais da SRP, relativos ao período de 07/2003 a 01/2006. O relatório ainda afirma
que a empresa possui sistemas de processamento eletrônico, como folha de pagamento e
livros contábeis.
Ainda acorde com o citado relatório, não houve ocorrência de circunstância agravante.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal, foi aplicada multa de acordo com o que
preceituam os art. 92 e art 102 da Lei n° 8.212/91, c/c art. 283, inc. II, “b” e art. 373 do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, atualizada pela Portaria
MPAS/MF n° 77 de 11.03.2008.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Da Impugnação
Inconformada com a autuação, pessoalmente cientificada em 24.09.2008, . apresentou a
empresa impugnação em 23.10.2008, acostada às fls. 24/31 (documentos anexos das fls.
32/64), alegando em síntese, que:
a) a documentação foi apresentada em meio impresso, não havendo prejuízo algum ao
fisco, visto que não foi omitida nenhuma informação e a impugnante agiu de boa-fé. A
forma deve prevalecer frente a essência:
- “o Sr. Agente Fiscal, com base na premissa da ausência de apresentação das
informações em meio digital, desconsiderou a apresentação dos documentos contábeis
através de -meio impresso. olvidando-se o fato de que, na verdade. A IMPUGNANTE
cumpriu rigorosamente para com suas obrigações perante o Órgão Fiscalizador, no
tocante ao arquivamento e conservação das informações necessárias à fiscalização, não
restando qualquer prejuízo ao mesmo. Veja-se o disposto no art. 32, inciso III da Lei n°
8.212/91
- (...) "Portanto, resta claro que o Agente Fiscal desconsiderou a boa-fé da
IMPUGNANTE, ao não levar em conta a efetiva entrega da documentação . solicitada,
em que pese nenhum prejuízo ter causado ao Fisco. "
- “(...) Percebe-se, portanto. que referida autuação privilegia A FORMA SOBRE A
ESSÊNCIA. ferindo uma serie de regras de Direito. inclusive, em sentido contrário a
doutrina e jurisprudência Patrias, como também, aos princípios legais que regem a
administração pública. dentre eles o principio da VERDADE MATERIAL
- “A busca pela verdade material é principio de observância indeclinável da
Administração Tributária no âmbito das suas atividades procedimentais e processuais.
Deve-se fiscalizar na busca da verdade material; deve-se apurar e lançar com base na
verdade material".
- “Na verdade, tal conduta por parte do Órgão fiscalizador, expressa na lavratura de
Auto de Infração com a imposição de multa, configura-se como absurda e ilegal, além
de ignorar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em relação ao
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005625/2008-64

desprezo dos fatos, conspirando contra a busca pela verdade objetiva, prejudicando
sobremaneira a IMPUGNANTE, que mais uma vez, frise-se, EFETIVAMENTE
APRESENTOU OS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE SOLICITADOS”
- “Nesse tocante, cumpre considerar a configurada conduta de boa-fé adotada por parte
da IMPUGNANTE, que sempre diligenciou, através de seu corpo funcional, para
cumprir com as suas obrigações, pautando-se nos áureos princípios da legalidade,
moralidade e, acima de tudo, da boa-fé. ".
b) a fiscalização não poderia exigir a apresentação contábeis em meio digital para
informações anteriores à eficácia do MANAD. “(...) Nesses termos, não poderia a
fiscalização exigir a apresentação de informações contábeis em meio digital, em
conformidade com o Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, de todo o
período fiscalizado, visto que o Auto de Infração guerreado abrange fatos geradores
anteriores à aprovação do prefalado Manual”
- c) em caso de não entendimento de nulidade ou improcedência, solicita relevação da
multa nos termos do art. 291, §1° do Decreto 3.048/99:
"Assim, conforme disposições legais apontadas, tem-se, comprovadamente, que a
Impugnante procedeu da seguinte forma: (a) corrigiu a falta dentro do prazo para
Impugnação, haja vista que apresentou os arquivos da contabilidade em meio impresso;
(b) é primária; e (c) não incorreu em nenhuma circunstância agravante"
d) Em homenagem a verdade material, frente as particularidades do lançamento e
diversos equívocos do lançamento, há necessidade de perícia. Eis os quesitos:
1. Quando da fiscalização realizada, foram prontamente entregues os livros e arquivos
da contabilidade em meio impresso? A apresentação da documentação em meio
impresso supre a exigência do Fisco? A ausência da entrega dos referidos arquivos em
meio digital ensejou prejuízo ao Fisco?
2. A partir de quando passou a ser exigida a apresentação de informações em meio
digital, em conformidade com Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD?
3. Sendo o infrator primário e em não tendo ocorrido nenhuma circunstância agravante,
desde que o infrator formule pedido e corrija a falta, dentro do prazo de impugnação,
deverá ser aplicada a norma prevista no art, 291, § I” do Decreto n° 3. 048/99?
e) seja declarada improcedência do auto e. protesta pela juntada posterior de
documentos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 74):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração ao disposto no art. 32, inciso 111, da Lei n.° 8.212/91, c/c o art. 225
do RPS, deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à Fiscalização.
JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO
Não cabe a juntada posterior de documentos, salvo quando demonstrado algum dos
requisitos do §4° do art. 16 do Decreto 70.235/72.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005625/2008-64

Conforme prescreve o art. 18 do Decreto 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância poderá indeferir o pedido de realização de perícias quando as considere
prescindíveis ou impraticáveis.
RETROAÇÃO BENIGNA. NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Por força da alinea “c” do inciso 11 do art. 106 do CTN, deve ser cotejado o novo valor
de multa por não entrega de arquivos digitais previsto na Lei n° 8.218, de 29/08/1991,
art. 12, inciso lll e parágrafo único (CFL 23) com a revogada metodologia prevista na
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 92 e 102 c/c Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "b" e an.
373 (CFL 35).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/12/2010 (fl. 89),
apresentou o recurso voluntário de fls. 98/104, alegando em síntese: (a) apresentação da
documentação solicitada na forma impressa – prevalência da essência sobre a forma; (b) da
possibilidade de exigência da apresentação de documentos conforme o manual e arquivos
digitais (Manad) somente a partir de 28 de janeiro de 2005 – da violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (c) da conduta de boa-fé – circunstância atenuante da
penalidade – exclusão de multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apresentação da documentação solicitada na forma impressa – prevalência
da essência sobre a forma;
No caso dos autos, a Recorrente, desde a impugnação, reconhece que não
apresentou em meio digital, os documentos exigidos pela fiscalização e por isso, foi autuado,
conforme prevê o disposto no artigo 32 da Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Bem como no artigo 225, III, do Decreto n° 3.048/91:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005625/2008-64

III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Alega que apresentou a versão impressa dos documentos solicitados e tal fato,
deveria ser suficiente para a relevação da multa, nos termos da legislação de regência da época.
Vejamos o dispositivo que diz respeito à relevação da multa, artigo 291, §1° do Decreto n°
3.048/91:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação
dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de
2009)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário
e
não
tenha
ocorrido
nenhuma
circunstância
agravante. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
Sendo assim, a relevação da multa não é cabível, pois deveria ter apresentado os
arquivos em meio digital, conforme determina o MANAD.
Houve o descumprimento e não regularização de forma tempestiva.
Da possibilidade de exigência da apresentação de documentos conforme o
manual e arquivos digitais (Manad) somente a partir de 28 de janeiro de 2005 – da violação
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Quanto a este ponto da irresignação do Recorrente, merece destaque o fato de que
tal pleito já foi objeto de análise pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
Por outro lado, assiste razão ao contribuinte quando alega descompasso no período
concernente aos dados.
A exigência de informações em meio digital no formato definido pelo MANAD - e
consequente possibilidade de autuação - só passou a ser válida para informações
relativas a 01.01.2005 em diante, com a aprovação do aludido manual pela Portaria
MPS/SRP n° 58, de 28/01/2005, no que se refere às informações contábeis e de folha de
pagamento.
Entre 01.07.2003 em 31.12.2004, era facultada a entrega de arquivos no layout do
MANAD, conquanto obrigatória no fomiato da Portaria INSS/DIREP n° 42, de
24/06/2003, com as alterações da Portaria INSS/DIREP n° 07, de 20/01/2004.
Dessa forma, no caso concreto, a atuação pela não apresentação de informações da
contabilidade no formato no formato do MANAD sustenta-se tão somente para 0
período de 01/2005 a 01/2006.
Conquanto, a manutenção parcial do interim solicitado, o crédito continua plenamente
hígido, dado que não há vinculação entre quantidade de documentos omitidos e o valor
de multa aplicada.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Da conduta de boa-fé – circunstância atenuante da penalidade – exclusão de
multa.
Também quanto a este ponto, verifica-se que a decisão de piso tratou de forma
exemplar, de modo que me utilizo de suas razões como fundamento e razão de decidir:
Alega ainda a empresa que agiu de boa-fé' ao entregar a documentação impressa e roga
pela aplicação da relevação.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005625/2008-64

Não cabida, entretanto, tal benesse, visto que sequer correção da falta houve, pois deixa
,novamente de apresentar a contabilidade no formato digital. Ademais, mesmo que cá
disponibilizasse toda a documentação solicitada. (que não é o caso, reforça-se) sustenta-
se entendimento de que não cabe relevação para esse tipo de autuação, uma vez que sua
fundamentação se aperfeiçoa quando da não apresentação dos documentos regulamente
solicitados pela autoridade fiscal e a eventual apresentação posterior na impugnação não
detém o condão de alterar a motivação da autuação.
Logo, não há o que prover quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 141
DF CARF MF
Original